Tribunal: STF
Processo: RE 1532429
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP. COBRANÇA. DESTINAÇÃO DOS RECURSOS. APLICAÇÃO DAS TESES FIRMADAS NO JULGAMENTO DOS TEMAS 44 E 696 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL - Ação declaratória cc Repetição de indébito - Contribuição para custeio dos serviços de iluminação pública - EC n° 39/02 - Alegação de inconstitucionalidade da Emenda. 1) Lei Municipal que estende a cobrança para melhoramento e expansão da rede de iluminação, circunstância que se afasta da autorização legal de apenas servir ao custeio do valor gasto com o serviço - Conceito extraído do § 1 ° do art. 12, da Lei n° 4.320/64, que classifica como despesas de custeio as dotações para manutenção de serviços antecipadamente criados. 2) Lei Complementar Municipal n° 198/2008 - Adequação à EC 39/02 - Cobrança mantida a partir da LC 198/2008 - Sentença parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido.” 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o Município de Araçatuba sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, por sua vez, aponta violação aos artigos 37 e 149-A da Constituição da República.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo determinou a devolução do feito ao órgão julgador, para fins da aplicação da sistemática da repercussão geral. O órgão julgador, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão ora recorrido, assentando: 



      “APELAÇÃO CÍVEL - Ação declaratória c/c repetição de indébito - Município de Araçatuba - Contribuição para custeio dos serviços de iluminação pública - EC n° 39/02 - Cobrança afastada em razão da destinação dos valores prevista na lei municipal - Interposição de recurso extraordinário - Recurso devolvido à Turma Julgadora para a realização de juízo de conformidade ao Tema n° 696 do STF. 1) Lei Complementar Municipal n° 134/2003 declarada inconstitucional pelo Órgão Especial no julgamento da ADIN n° 129.272-0/1, transitada em julgado em novembro de 2007 - Decisão em sede de controle concentrado de constitucionalidade com efeito vinculante - inconstitucionalidade reconhecida em relação ao critério de cobrança, com base no montante consumido e na classe do consumidor de energia elétrica - Ofensa aos princípios da isonomia e da razoabilidade - Forma de cobrança que não condiz com os termos da decisão do STF. 2) Lei Complementar Municipal n° 170/2006 que manteve a maioria dos dispositivos da lei anterior. 3) Lei Complementar Municipal n° 198/2008 - Adequação à EC n° 39/02 - Cobrança mantida a partir da LC n° 198/2008 - Manutenção da conclusão do julgamento anterior.“ 



     



    Ato contínuo, o Presidente da Seção de Direito Público proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário.



     



    É o relatório. DECIDO. 



    O recurso extraordinário merece prosperar.



    A Suprema Corte, ao julgar o Recurso Extraordinário 573.675, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tema 44 da Repercussão Geral, pertinente à análise da constitucionalidade da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP à luz dos princípios da isonomia, progressividade, razoabilidade e proporcionalidade (arts. 149-A e 150, II, da Constituição), aprovou a tese de que “O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa“, mediante acórdão assim ementado: 



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RE INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP. ART. 149-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR 7/2002, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ, SANTA CATARINA. COBRANÇA REALIZADA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIVERSO DE CONTRIBUINTES QUE NÃO COINCIDE COM O DE BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO QUE LEVA EM CONSIDERAÇÃO O CUSTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E O CONSUMO DE ENERGIA. PROGRESSIVIDADE DA ALÍQUOTA QUE EXPRESSA O RATEIO DAS DESPESAS INCORRIDAS PELO MUNICÍPIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. INOCORRÊNCIA. EXAÇÃO QUE RESPEITA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. I - Lei que restringe os contribuintes da COSIP aos consumidores de energia elétrica do município não ofende o princípio da isonomia, ante a impossibilidade de se identificar e tributar todos os beneficiários do serviço de iluminação pública. II - A progressividade da alíquota, que resulta do rateio do custo da iluminação pública entre os consumidores de energia elétrica, não afronta o princípio da capacidade contributiva. III - Tributo de caráter sui generis, que não se confunde com um imposto, porque sua receita se destina a finalidade específica, nem com uma taxa, por não exigir a contraprestação individualizada de um serviço ao contribuinte. IV - Exação que, ademais, se amolda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. V - Recurso extraordinário conhecido e improvido.” (DJe de 22/5/2009) 



    Outrossim,  o Pleno desta Corte, ao julgar o Recurso Extraordinário 666.404, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tema 696 da Repercussão Geral, apreciando a validade da destinação de recursos advindos da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública também ao melhoramento e à expansão da rede, aprovou a tese no sentido de que “É constitucional a aplicação dos recursos arrecadados por meio de contribuição para o custeio da iluminação pública na expansão e aprimoramento da rede”, via acórdão assim ementado: 



      “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 696. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. DESTINAÇÃO DOS RECURSOS ARRECADADOS. MELHORAMENTO E EXPANSÃO DA REDE. POSSIBILIDADE. 1. O artigo 149-A, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional 39/2002, dispõe que “Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio do serviço de iluminação pública, observado o disposto no art. 150, I e III”. 2. O constituinte não pretendeu limitar o custeio do serviço de iluminação pública apenas às despesas de sua execução e manutenção. Pelo contrário, deixou margem a que o legislador municipal pudesse instituir a referida contribuição de acordo com a necessidade e interesse local, conforme disposto no art. 30, I e III, da Constituição Federal. 3. A iluminação pública é indispensável à segurança e bem estar da população local. Portanto, limitar a destinação dos recursos arrecadados com a contribuição ora em análise às despesas com a execução e manutenção significaria restringir as fontes de recursos que o Ente Municipal dispõe para prestar adequadamente o serviço público. 4. Diante da complexidade e da dinâmica características do serviço de iluminação pública, é legítimo que a contribuição destinada ao seu custeio inclua também as despesas relativas à expansão da rede, a fim de atender as novas demandas oriundas do crescimento urbano, bem como o seu melhoramento, para ajustar-se às necessidades da população local. 5. Recurso Extraordinário a que se dá provimento. Fixada a seguinte tese de repercussão geral: "É constitucional a aplicação dos recursos arrecadados por meio de contribuição para o custeio da iluminação pública na expansão e aprimoramento da rede." (DJe de 4/9/2020)



    In casu, o acórdão ora recorrido destoa desse entendimento.



    Anoto, nesse sentido, as seguintes decisões: RE 1.531.622 , Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/1/2025; RE 1.529.485/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/1/25; RE 1.529.117/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/12/24; RE 1.523.915, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 29/11/2024, RE 946.435/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º/4/20; RE 1.147.069/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/10/18; RE 961.659/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/5/16; RE 945.140/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/4/16.  



    Ex positis, PROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto pelo Município de Araçatuba, com fundamento no artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, julgando improcedente a pretensão formulada na presente ação e, assim, invertendo os ônus sucumbenciais.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente